Tribunal: TJPA
Processo: 0006610-45.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006610-45.2018.8.14.0015

APELANTE: PAULO HENRIQUE MOURA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO DO APELANTE. PEDIDO PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE REVISÃO DE OFICIO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE DANO APLICADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

1. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa e ainda, confissão do acusado que o comparsa fazia uso do artefato bélico.

2. Dosimetria da pena reanalisada de ofício, no entanto, em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base dos réus ao mínimo legal, no entanto, atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena de um dos réus nos termos do voto.

3. Não há que se falar em atenuante inominada da primariedade, eis que já analisada no momento da primeira fase da dosimetria da pena.

4. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, deve ser comprovado o dano material sofrido pela vítima e requerido para que haja o contraditório e ampla defesa, devendo ser afastada a condenação indenizatória.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias de junho e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PAULO HENRIQUE MOURA DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses, de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multas, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID n. 7607231, que no dia 24.05.2018, por volta das 18:45 horas, na Avenida Brasil, bairro Santa Lídia, nesta cidade de Castanhal- PA, o denunciado, juntamente com seu comparsa não identificado, subtraiu, mediante violência e grave ameaça e com uso de arma de fogo, uma motocicleta Honda, modelo BIZ 125 EX, cor azul, placa OFL-4806 e uma bolsa, cor azul, contendo documentos e um celular da vítima SOLANGE DO NASCIMENTO MEDEIROS.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a vítima foi abordada pelo denunciado, juntamente com seu comparsa não identificado, próximo de sua residência, em que os indivíduos estavam em uma motocicleta, o indivíduo da garupa da estava portando arma de fogo, os quais se aproximaram da vítima e lhe disseram: "Para, para, perdeu!".

Ato contínuo, a vítima ainda tentou fugir adentrando numa vila, porém, o denunciado e seu comparsa perseguiram a vítima e subtraíram a motocicleta Honda, modelo BIZ 125 EX, cor azul, placa OFL 4806, e sua bolsa, cor azul, contendo diversos documentos pessoais e um celular.

A ofendida SOLANGE DO NASCIMENTO MEDEIROS, acionou a Polícia Militar informando que foi vítima do crime de roubo. Momento depois, uma viatura da polícia militar que estava realizando rondas próximo ao Conjunto Marechal, avistou o denunciado, PAULO HENRIQUE MOURA DOS SANTOS, correndo com uma bolsa feminina, de cor azul, e que o denunciado avistou a viatura e tentou empreender fuga pelo matagal.

Os policiais militares realizaram buscas no matagal com o intuito de capturar o denunciado, quando encontraram a bolsa da vítima abandonada, e que o denunciado estava deitado na lama, tentando se esconder, em seguida tentou correr novamente, porém, colidiu com uma cerca de arame e acabou sendo detido pelos policiais.

Diante da autoridade policial o denunciado PAULO HENRIQUE MOURA DOS SANTOS, confessa ter se encontrado com um indivíduo conhecido por “Nenen”, que estava portando uma arma de fabricação caseira e uma motocicleta para cometer crimes, e que “Nenen” levou a arma consigo, estava conduzindo a motocicleta da vítima, porém, como não sabe dirigir muito bem a motocicleta, entregou ao denunciado a bolsa da vítima.

O denunciado quando chegou à Rodovia BR 316, próximo a um galpão, a motocicleta que estava conduzindo acabou o combustível e que precisou abandoná-la e correr.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio das declarações testemunhais, pelo depoimento da vítima e através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto.

Em razões recursais, ao ID n. 7607242, pugna a defesa pela desclassificação do crime previsto no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, para o delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, com o decote da majorante do uso de arma, impondo-se a pena no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, d. do Código Penal, pela valoração da primariedade do réu, e pela anulação da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Em contrarrazões, ao ID n. 7607242, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação e, no mérito, pelo TOTAL IMPROVIMENTO, mantendo-se a r. decisão.

Nesta Instância Superior, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra De Melo, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso de apelação, e no mérito, pelo DESPROVIMENTO, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação e passo a analisá-lo.

1. Do Afastamento do Aumento da Pena Pelo Uso de Arma e da Desclassificação para Roubo Simples

Argui, ainda, a defesa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência apreensão da arma e ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I e II, do CPB) vigente à época, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese sub judice, noticiam os autos que o comparsa do réu fazia uso de arma de fogo no momento da abordagem à vítima, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que a ofendido é bastante incisivo quanto ao emprego deste artefato bélico na ação, tendo sido confirmado pelo Apelante que o seu comparsa estava utilizando uma arma de fogo caseira.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu
, cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

2. Pedido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e da atenuante inominada da primariedade.

Nesta fase entendo que agiu com certo descuido o Magistrado a quo, eis que desde a primeira fase da dosimetria da pena não apurou devidamente os critérios do art. 59, do CPB.

Ainda que a defesa do apelante não aduza a ocorrência de erro na dosimetria da pena-base, diante da ausência de motivação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, somente requerendo um maior quantum das atenuantes da confissão e da atenuante inominada da primariedade. Reputo necessária reanálise da dosimetria da pena.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID n. 7607240):

“(...) 6. Passo, por conseguinte, à dosimetria da pena do crime, consoante preceituado nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

6.1. O acusado agiu com dolo direto e intenso.

Com efeito, ele agiu em concurso com terceira pessoa, circunstância que a própria lei reconhece como desfavorável no crime de roubo, ao erigi-la como causa de aumento de pena (artigo 157, §2º, II, do Código Penal).

Também a demonstrar que o acusado e seu parceiro buscaram firmemente o êxito da empreitada criminosa, está o fato de que eles se utilizaram de uma motocicleta para a prática do crime, veículo que permitiu a abordagem da vítima de forma abrupta e impossibilitou que esta tivesse sucesso em sua fuga, já que propiciou que o acusado e seu parceiro a perseguissem e encurralassem-na na vila onde a subtração ocorreu.

Em contrapartida, o acusado usou da grave ameaça imprescindível ao cometimento do crime, circunstância que considero favorável.

O acusado não possui antecedentes criminais.

O acusado é solteiro e não tem filhos.

Ele mora na casa de sua mãe, junto com duas irmãs, e antes de ser preso, auferia uma renda semanal de aproximadamente R$100,00 (cem reais), trabalhando informalmente em atividades diversas.

O acusado começou a trabalhar ainda pequeno, na roça, pois foi criado pelo seu avô, o qual trabalhava na roça e morava no interior do município de Capitão Poço-PA. Esclareceu que foi morar com a sua mãe somente aos 8 (oito) anos de idade e que nunca teve boa convivência com ela.

Ele sabe ler e escrever. Estudou até o sétimo ano do ensino fundamental, quando parou seus estudos aos 15 (quinze) anos de idade, porque se desviou logo, conforme declarou.

O acusado responde a outro processo criminal no qual foi condenado em primeira instância pela prática de crime de roubo com as causas de aumento de pena pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas, em 26.09.2017, processo n. 004690-70.2017.8.14.0015, o qual está em grau de recurso, no egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Vê-se, pois, que o acusado não completou o ensino fundamental obrigatório, do que se infere que teve comprometidos o desenvolvimento da sua capacidade de aprender; a compreensão dos valores em que se fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, com a formação de atitudes e valores, bem como o fortalecimento dos vínculos de família e dos laços de solidariedade humana (artigo 32 da Lei 9.394/96), o que decerto lhe diminuiu a capacidade de resistir à perspectiva de lucro fácil que advém com a prática de crime contra o patrimônio, a qual, por isso, tenho como circunstância favorável.

Noutra senda, lobriga-se que a família do acusado não cumpriu com a sua função de impositora de autoridade e do sentimento do que é correto, porquanto, para além de não lhe ter proporcionado a educação adequada, o que se conclui por ele ter abandonado os seus estudos, quando ainda era menor de idade, sem completar o ensino fundamental obrigatório, e, pelo envolvimento dele precoce, com apenas 19 (dezenove) anos de idade, na prática de dois crimes graves, circunstância que considero favorável ao acusado, por, de igual modo, diminuir-lhe a capacidade|| para resistir à perspectiva de lucro fácil que advém com a prática de crime contra o patrimônio, mormente diante de uma situação econômico-financeira adversa.

No entanto, tem-se que o acusado, apesar da falta de boa convivência com a mãe que assinalou, ainda mora na casa dela e, portanto, conta com o suporte da família, circunstância desfavorável, na medida em que lhe dá recursos para buscar auferir o seu sustento de forma lícita.

Nada mais a se assinalar quanto à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do acusado.

O motivo foi comum ao tipo, que é o lucro fácil.

As consequências do crime são desfavoráveis ao acusado, porquanto somente a bolsa, contendo os documentos pessoais, aparelho de telefone celular e outros pertences da ofendida, foi-lhe restituída, sendo certo que o bem mais valioso, a motocicleta, não foi recuperada.

A vítima não contribuiu para o cometimento do crime, o que também é desfavorável ao acusado.

Assim sendo, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

O acusado, ao tempo do crime, tinha 19 (dezenove) anos de idade (fl. 24 do inquérito policial), circunstância atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal.

O acusado confessou espontaneamente a prática do crime perante este juízo e perante a autoridade policial, circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Saliento que a confissão do acusado não contribuiu para a elucidação do crime, diante das provas coligidas. Ademais, a confissão foi qualificada e visivelmente buscou diminuir a gravidade do crime e minorar a importância da participação do acusado.

Assim sendo, reduzo a pena para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Finalmente, reconhecida a causa de aumento de pena pelo exercício da grave ameaça com o emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, aumento a pena em dois terços, ou seja, para 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a qual torno concreta, definitiva e final, por reputá-la necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo a quo fixou as penas-base dos recorrentes sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado a quo.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo a quo para manter a decisão, não configura reformatio in pejus, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
”.

In casu
, verifica-se que a culpabilidade do réu foi exacerbada à espécie, além do que preconiza a lei quando prevê a modalidade criminosa pois afirmou que premeditou o crime enquanto estava em um bar com o comparsa “Nenen”, e ainda, aproveitou-se da vítima ser do sexo feminino, logo mais vulnerável, subtrair-lhe os bens sob grave ameaça.

Quanto aos antecedentes criminais, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, conforme Certidão de fl. 36 dos autos digitais.

Em relação à conduta social e personalidade, não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos motivos do crime, são normais ao tipo.

Quanto às circunstâncias do crime, tenho-as como desfavoráveis à espécie tendo em vista que cometeu o crime em concurso de pessoas, encurralando a vítima e subtraindo-lhe a motocicleta e a sua bolsa, sem qualquer chance de defesa para a vítima.

As consequências do delito que deveriam ser naturais à espécie, principalmente porque os bens da bolsa da vítima lhe foram restituídos, mas a motocicleta não foi encontrada, o que acarreta um grande prejuízo patrimonial à vítima.

O comportamento da vítima é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Feitas estas considerações têm-se, agora, três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Merece, portanto, que seja fixada a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, isto é, com afastamento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável. Relembrando que o mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na segunda fase, ausentes agravantes, porém presentes as atenuantes da confissão (art. 65, III, 'd', do CP) e da menoridade (art. 65, I, do CP), reduzo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Não há que se falar em atenuante inominada da primariedade, eis que já analisada no momento da primeira fase da dosimetria da pena.

Na terceira fase da dosimetria mantenho o aumento da pena em 2/3 (dois terços) do
quantum
anterior, antes a causa de aumento do § 2º-A, inciso I, do CPB - uso de arma de fogo.

Ficando a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, totalizando 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos.

3. Do Dano Material

Por fim, requer a Defensoria Pública o afastamento do valor fixado na r. sentença a título de reparação de danos materiais. Acrescentando que, no caso em exame, não consta dos autos absolutamente nenhuma prova de que a vítima efetivamente tenha sofrido prejuízo naquele valor, como nota-fiscal.

Com razão.

À luz do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que expressamente requerido por esta ou pelo Ministério Público, para que se possa viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

O aludido dispositivo legal com escopo de facilitar a reparação de danos na esfera criminal possibilitou o arbitramento de valor indenizatório para as vítimas e lesados na sentença condenatória, considerando os prejuízos por eles sofridos.

Entretanto, é necessário que haja pedido formal, seja do Ministério Público, do lesado ou da assistência da acusação. Ressalte-se que tal providência é imprescindível para viabilização da ampla defesa e do contraditório.

Na espécie, não há pedido ministerial expresso na denúncia (ID 7607231), tendo o d. Juízo a quo fixado a indenização em favor da vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual seria referente ao dano material sofrido e R$400,00 (quatrocentos reais), que seria referente a danos morais.

Todavia, o quantum indenizatório deve ter prévia discussão, sob pena de cerceamento de defesa e grave surpresa processual. No caso dos autos, não houve prévia discussão, inclusive sequer foi apresentado qualquer comprovante por parte da vítima.

Registe-se que deve haver comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, somente existe a palavra da vítima, sem qualquer outro documento hábil, bem como não houve instrução específica em relação ao valor dos bens subtraídos.

Então, tem-se que não houve instrução específica em relação ao valor da motocicleta roubada.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DECOTADAS. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O conhecimento da ilicitude do fato e a exigência de comportamento diverso não justifica a análise negativa da culpabilidade, como juízo de censura e reprovação social, pois não extrapolou a inerente ao tipo penal imputado. 2. É inidônea a negativação das circunstâncias do crime em decorrência da utilização de simulacro de arma de fogo, tendo em vista que o uso do objeto configura a elementar "grave ameaça" inerente ao tipo penal. 3. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, é necessário, além do pedido formal deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, também a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistindo nos autos qualquer comprovação do dano material sofrido pela vítima, afasta-se a condenação indenizatória. 4. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão 1423693, 07086163520208070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, ressalta-se que não há qualquer óbice de a vítima procurar seu ressarcimento na esfera cível.

Dessa forma, deve ser excluída a condenação do apelante ao pagamento arbitrado, a título de reparação de danos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima.

É como voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2022